Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705767-76.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA MARIA NERI DE SOUZA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, Elisângela Maria de Souza, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Este Relator determinou, em ID no 54126672 - pág. 1, a intimação da apelante para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso. Em petição de ID no 54621224 - págs.1/2, a apelante requereu o conhecimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela parte autora não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Registre-se que referida consulta deve ser feita em até dez (10) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de se considerar a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, conforme dispõe o § 3o, do referido artigo. Portanto, não há que se falar em nulidade do registro de ciência automática, uma vez que a apelante não realizou a consulta no prazo de dez (10) dias, razão pela qual o sistema considerou realizada automaticamente a intimação após o término desse prazo. A respeito, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §6o DO CPC. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. (...) 5. De acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, ou, automaticamente, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos. 5.1. Conforme dispõe o artigoo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, a consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 5.2 O registro de ciência automático não é capaz de apontar equívoco na intimação eletrônica, haja vista que, nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, a consulta eletrônica ao teor da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) 7. Recurso de apelação conhecido e não provido”. (Acórdão 1760089, 00019875220178070019, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, o sistema registrou ciência em 16/08/2023 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo para apresentação do recurso cabível em 17/08/2023 (quinta-feira), terminando em 06/09/2023 (quarta-feira). O presente recurso de apelação, todavia, somente veio a ser interposto em 11/09/2023 (ID no 52653396 - págs. 1/36), sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso de apelação, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator